Tribunal: TJES
Processo: 5027005-64.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027005-64.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: MAURO ALEXANDRE LARANJA PINTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5027005-64.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado do(a) RECORRENTE: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ60359-A

RECORRIDO: MAURO ALEXANDRE LARANJA PINTO
Advogados do(a) RECORRIDO: ANA GIULIA MENEGAZZO BRAGA ALVES - MA18547, PEDRO HENRIQUE SA VALE SERRA ALVES - MA10018

Recurso Inominado n° 5027005-64.2025.8.08.0024

Recorrente: ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

Recorrido: MAURO ALEXANDRE LARANJA PINTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO.
REDUÇÃO UNILATERAL DO LIMITE DISPONÍVEL DE R$ 6.610,00 PARA R$ 200,00.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPACTO DIRETO NAS FINANÇAS DO CONSUMIDOR.
COMPROMETIMENTO DE DESPESAS.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – A controvérsia recursal cinge-se à regularidade da conduta do banco recorrente que promoveu a redução substancial e unilateral do limite do cartão de crédito do autor (de R$ 6.610,00 para R$ 200,00), e a consequente ocorrência de danos morais.

3 - Restou incontroverso que a instituição financeira reduziu drasticamente o limite de crédito do consumidor sem demonstrar, de forma idônea, a alegada "deterioração do perfil de risco" que justificaria uma medida imediata de urgência.

O fornecedor falhou gravemente no dever anexo de informação (art. 6º, III, do CDC), uma vez que avisos inseridos de forma genérica no corpo das faturas não suprem a exigência de comunicação clara, destacada e prévia (com no mínimo 30 dias de antecedência), estipulada pela Resolução nº 96/2021 do Banco Central do Brasil.

4 -
No que tange aos danos morais, o banco recorrente fundamenta sua insurgência na alegação de que o descumprimento de dever contratual ou regulatório gera mero aborrecimento, insuscetível de indenização. Todavia, a tese defensiva não prospera diante das particularidades do caso concreto, pois, conforme asseverado e demonstrado pela parte autora, a conduta arbitrária do banco gerou prejuízos evidentes e impactou no seu planejamento familiar e nas suas finanças cotidianas.

5 - Ao ver seu limite reduzido para a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) sem qualquer aviso prévio oportuno, o consumidor teve sua rotina financeira desestruturada, perdeu benefícios contratuais que justificavam o uso do serviço e foi exposto a uma situação de manifesta vulnerabilidade e quebra da legítima expectativa.

6 - Tais desdobramentos concretos ferem o princípio da boa-fé objetiva e os deveres de lealdade e cooperação, configurando lesão aos direitos da personalidade que extrapola a barreira do simples dissabor e autoriza a justa reparação civil.

7 - O
quantum
indenizatório fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se perfeitamente adequado, razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, cumprindo satisfatoriamente a dupla função da responsabilidade civil.

8 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)